Tribunal: TJSP
Processo: 1039226-64.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
r federal, ainda não editada – Hipótese dos autos que é diversa, uma vez que os doadores residem no Brasil – Inaplicabilidade do decidido no TEMA no 825, de 01/03/2.021, do STF, pois restrito à doadores residentes ou domiciliados no exterior, o que não é o caso dos autos – Regular exigência do ITCMD, sendo irrelevante o fato de as ações serem de empresas sediadas no exterior – Sentença reformada – APELAÇÃO da apelante FPESP e REEXAME NECESSÁRIO providos, para DENEGAR A ORDEM e APELAÇÃO dos apelantes HELOISA, DARIO e TERESA prejudicada.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1039226-64.2022.8.26.0053; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/07/2023; Data de Registro: 28/07/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis

Relator(a):

Kleber Leyser de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/07/2023

Data de publicação:

28/07/2023

Ementa:
APELAÇÕES e REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Pretensão de reconhecimento da inexistência de obrigação tributária dos apelantes HELOISA, DARIO e TERESA de recolher o ITCMD sobre doação de quotas/ações de empresa localizada no exterior – Sentença de concessão da segurança, para afastar a exigência de ITCMD sobre o valor doado por doador residente no exterior – Pleito de

Ementa:
APELAÇÕES e REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Pretensão de reconhecimento da inexistência de obrigação tributária dos apelantes HELOISA, DARIO e TERESA de recolher o ITCMD sobre doação de quotas/ações de empresa localizada no exterior – Sentença de concessão da segurança, para afastar a exigência de ITCMD sobre o valor doado por doador residente no exterior – Pleito de reforma da sentença pelos apelantes HELOISA e outros, para exclusão do termo "por doador residente no exterior"; e pleito de reforma da sentença pela apelante FPESP, para denegação da ordem – Cabimento da apelação da apelante FPESP e prejudicada a apelação dos apelantes HELOISA e outros – PRELIMINAR alegada pela apelante FPESP nas contrarrazões, de falta de interesse recursal – Afastamento – Sentença que, apesar de constar como de "concessão da segurança", na decisão final restringiu o pleito feito pelos apelantes HELOISA e outros na petição inicial – Interesse recursal demonstrado – MÉRITO – Cobrança de ITCMD sobre bens objeto de doação quando o doador tiver domicílio ou residência no exterior que depende da edição de lei complementar federal, ainda não editada – Hipótese dos autos que é diversa, uma vez que os doadores residem no Brasil – Inaplicabilidade do decidido no TEMA no 825, de 01/03/2.021, do STF, pois restrito à doadores residentes ou domiciliados no exterior, o que não é o caso dos autos – Regular exigência do ITCMD, sendo irrelevante o fato de as ações serem de empresas sediadas no exterior – Sentença reformada – APELAÇÃO da apelante FPESP e REEXAME NECESSÁRIO providos, para DENEGAR A ORDEM e APELAÇÃO dos apelantes HELOISA, DARIO e TERESA prejudicada.